Tribunal: TJDFT
Processo: 0767480-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0767480-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ADLUEIA MENEZES MONTARROYOS ALVES D E C I S Ã O Reitere-se ao NATJUS a determinação contida em decisão ID 37021802, para elaboração de nota técnica. Após, às partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias. (e) Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito